Tribunal: TJMT
Processo: 1021480-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021480-39.2020.8.11.0000
Impetrante: Ary da Costa Campos
Paciente: Alexsandro Ribeiro da Silva
Autoridade coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alexsandro Ribeiro da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente cumpre a pena unificada de 13 anos e 9 meses de reclusão, no regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, e roubos majorados.
Ressalta que ele já cumpriu o requisito objetivo para a progressão de regime no dia 12.5.2020, e tem bom comportamento carcerário, motivo pelo qual é cabível a sua progressão de regime para o semiaberto.
Entretanto, consigna que embora tenha postulado o benefício em 25.5.2020, o pleito não foi examinado pelo magistrado de origem, havendo excesso de prazo da custódia do beneficiário, diante da inércia do magistrado de primeiro grau.
Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, a fim de que seja deferida a progressão de regime do paciente para o semiaberto, expedindo-se alvará de soltura em seu favor (Id. 61928454).
No mérito, pugna pela concessão da ordem, confirmando-se a decisão liminar.
Acostou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para os casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a possibilidade de concessão da liminar, porque a constatação concreta do ato de constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, em virtude do excesso de prazo para a decisão no âmbito do processo executivo de pena, demanda o exame acurado dos elementos coligidos aos autos principais, o que é inviável em sede de cognição sumária, tornando, assim, temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Urge salientar que o impetrante pretende, já em sede de liminar, a concessão da progressão de regime prisional do beneficiário, pleito este que se confunde com o mérito da impetração e deve ser analisado pelo órgão colegiado, após a juntada das informações pela autoridade apontada como coatora e da colheita do parecer ministerial.
Ressalto que a decisão sobre a progressão de regime prisional não se limita à mera verificação do lapso temporal decorrido desde a constrição do reeducando, demandando também a análise dos requisitos subjetivos, tais como o comportamento carcerário do paciente e a inexistência de eventuais faltas graves, além da exigência de prévia manifestação do Ministério Público sobre o pedido.
Ante o exposto, por não visualizar situação que permita a concessão do pleito antecipatório pretendido, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator